Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700028-86.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o prazo das contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para análise do requerimento do MP. Brasília/DF, 5 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator